Tribunal: TJMT
Processo: 0006757-59.2016.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006757-59.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ordenação da Cidade / Plano Diretor, Parcelamento do Solo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE), DIVINA MARIA DA SILVA ODA - CPF: 617.100.161-91 (APELANTE), LAURA RODRIGUES BURJACK - CPF: 879.085.651-15 (APELADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO URBANÍSTICO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. MODIFICAÇÃO DE ÁREA DESTINADA À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS POR MEIO DE DECRETO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra sentença que anulou decretos municipais e o edital de programa habitacional, os quais alteraram a destinação de áreas previstas para a instalação de equipamentos comunitários por meio de decreto, sem autorização legislativa. A sentença ainda condenou o ente público ao pagamento de custas.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é permitido ao Município modificar a destinação de áreas para equipamentos comunitários por meio de decreto para implementar programas habitacionais; e (ii) se o Município tem isenção do pagamento de custas.

III. Razões de decidir:

3. A destinação de áreas comunitárias é definida pela Lei n. 6.766/1979, que exige autorização legislativa para sua modificação, não sendo permitido ao Município alterar essa destinação por meio de decreto.

4. O Município é isento do pagamento de custas, conforme
art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.

Tese de julgamento: “1. A destinação de áreas para equipamentos comunitários, quando alterada para outros fins, exige autorização legislativa, sendo ilegal a sua modificação por meio de decreto municipal. 2. O Município é isento do pagamento de custas, nos termos do
art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei n. 6.766/1979, arts. 4o e 17;
Lei n. 8.666/1993, art. 17, I; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante foi citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação popular n. 0006757-59.2016.8.11.0004 proposta originariamente por
LAURA RODRIGUES BURJACK
, substituída pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
no curso do processo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular os Decretos Municipais n. 1.460/2015 e n. 1.461/2015, bem como para anular o Edital n. 1/2015, que promoveu o programa habitacional denominado de “PROLAR 1a Etapa”, e os atos dele decorrente. Julgou improcedente, entretanto, o pedido de condenação a ressarcir o erário municipal.

Não houve condenação relativa a honorários advocatícios, contudo o réu, ora apelante, foi condenado ao pagamento de custas.

O apelante sustenta: (i) a ausência de veracidade da alegação de que as matrículas dos imóveis n. 49.756, n. 50.945, n. 50.970, n. 52.786 e n. 52.787 seriam as únicas destinadas à praça pública, uma vez que a divisão da matrícula n. 46.379 preservou as áreas verdes e mais de 102.000 m2 (cento e dois mil metros quadrados) de área destinada à instalação de equipamentos comunitários; (ii) que os Decretos Municipais n. 1.460/2015 e n. 1.461/2015 não autorizaram a alienação de área verde ou de preservação permanente; e (iii) que a impossibilidade de entregar os lotes alienados está prejudicando o Município, pois já foi condenado, em autos outros, a devolver os valores pagos pelos adquirentes de boa-fé.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 219692727, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 227823183 pelo não provimento do recurso e, em remessa necessária, pela ratificação da sentença.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação popular n. 0006757-59.2016.8.11.0004 proposta originariamente por
LAURA RODRIGUES BURJACK
, substituída pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
no curso do processo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular os Decretos Municipais n. 1.460/2015 e n. 1.461/2015, bem como para anular o Edital n. 1/2015, que promoveu o programa habitacional denominado de “PROLAR 1a Etapa”, e os atos dele decorrente. Julgou improcedente, entretanto, o pedido de condenação a ressarcir o erário municipal.

Não houve condenação relativa a honorários advocatícios, contudo o réu, ora apelante, foi condenado ao pagamento de custas.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (MT).

Na origem, alega-se que: (i) são ilegais os Decretos Municipais n. 1.460/2015 e n. 1.461/2015 que autorizaram o parcelamento e a ocupação do solo urbano do loteamento denominado de “Maria Joaquina IV” no Município de Pontal do Araguaia (MT), em especial da área verde e da área destinada à praça pública para instalação de equipamentos comunitários; e (ii) é ilegal o Edital n. 1/2015, que promoveu o programa habitacional denominado de “PROLAR 1a Etapa”, uma vez que visa à alienação de área que deve receber especial tutela jurídica protetiva.

No caso, o Município de Pontal do Araguaia (MT), por meio dos Decretos Municipais n. 1.460/2015 e n. 1.461/2015, concedeu autorização para o parcelamento do solo urbano, abrangendo um total de 223 (duzentos e vinte e três) lotes, dos quais 121 (cento e vinte e um) são destinados ao loteamento “Maria Joaquina IV” e 102 (cento e dois) ao “Equipamento Comunitário VI e VII”. Entretanto, as áreas correspondentes a esses loteamentos, registradas nas matrículas n. 49.756, n. 50.945 e n. 50.970 para o “Maria Joaquina IV”, e n. 52.786 e n. 52.787 para o “Equipamento Comunitário VI e VII”, foram originalmente designadas para a instalação de equipamentos comunitários, em conformidade com as exigências da Lei n. 6.766/74, que regula o parcelamento do solo urbano.

É sabido que compete ao Poder Público fiscalizar o uso da propriedade e promover o desenvolvimento urbano, assegurando o bem-estar social e ambiental, devendo, assim, abster-se de praticar atos lesivos e cumprir suas obrigações legais, preservando as áreas verdes e os equipamentos comunitários, conforme o disposto no artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil.

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
”

Quanto ao parcelamento do solo urbano, a Lei n. 6.766/74 dispõe que:

“
Art. 4o. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem.

[...]

Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo,
não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador
,
desde a aprovação do loteamento
, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do art. 23 desta Lei.
”
[sem destaque no original]

Assim, não é dado ao Poder Público, por meio de decreto, atribuir destinação diversa à área em questão, ainda que para fins de moradia, em virtude da expressa vedação contida no mencionado art. 17 da Lei n. 6.766/74.

Portanto, o fato de existirem mais de 30.000 m2 (trinta mil metros quadrados) de área destinada à instalação de equipamentos comunitários não é relevante, uma vez que o Município não está autorizado a modificar, por meio de decreto, a destinação original atribuída à parcela da área impugnada.

“
Retirou-se de modo expresso o poder dispositivo do loteador sobre as praças, as vias e outros espaços livres de uso comum (art. 17 da Lei 6.766/1979) mas, de modo implícito, vedou-se a livre disposição desses bens pelo Município. Este só teria liberdade de escolha, isto é, só poderia agir discricionariamente nas áreas do loteamento que desapropriasse e não naquelas que recebeu a título gratuito. Do contrário, estaria o Município se transformando em Município-loteador através de verdadeiro confisco de áreas, pois receberia as áreas para uma finalidade e, depois, a seu talante as destinaria para outros fins.
” (MACHADO, Paulo Affonso Leme.
Direito ambiental brasileiro
. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2020, pp. 518/519).

Por outro lado, o art. 17 da Lei n. 6.766/74 não veda a desafetação e posterior alienação pelo Município; contudo, a desafetação deve ocorrer por meio de lei (
stricto sensu
), e não por decreto.

Além disso, a alienação de bens públicos depende de autorização legislativa, quando admissível, conforme estabelece o art. 17, I, da Lei n. 8.666/1993, em vigor à época dos fatos (2015).

“
Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I -
quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais
, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:

[...]

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública;
”
[sem destaque no original]

Ademais, constata-se que a Lei Municipal n. 481/2008 e a Lei Complementar Municipal n. 493/2008 tratam da desafetação de área para fins de construção de casas populares em parceria com a Caixa Econômica Federal. Portanto, os Decretos Municipais n. 1.460/2015 e n. 1.461/2015, que visam ao parcelamento do solo urbano para posterior alienação a terceiros, não regulamentam as referidas leis, uma vez que as finalidades são distintas daquelas previstas na legislação regulamentadora.

Dessa forma, a hipótese é de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (MT).

2. REMESSA NECESSÁRIA.

Como já exposto, o apelante foi condenado ao pagamento de custas, com fundamento no art. 12 da Lei n. 4.717/1965.

No caso, o Município de Pontal do Araguaia (MT) é isento do pagamento de custas, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.

“
Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;
”

Assim, a hipótese é de retificar parcialmente a sentença para excluir a condenação ao pagamento de custas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (MT).

Em remessa necessária,
RETIFICO

PARCIALMENTE
a sentença para excluir a condenação do
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (MT) ao pagamento de custas.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram arbitrados no juízo de origem, bem como não são devidos ao Ministério Público (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 128, § 5o, II,
a
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024